Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-24.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-24.2022.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: BENEDITO SOARES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800258-24.2022.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: BENEDITO SOARES DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Benedito Soares da Silva. Na inicial, o autor sustentou que jamais contratou com o banco réu e que seu nome foi negativado indevidamente no SERASA, pleiteando a exclusão do débito, a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. O banco alegou a regularidade da contratação, apresentando comprovantes de uso do cartão e de pagamentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se houve relação jurídica válida entre as partes, com regular contratação do cartão de crédito; estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito está devidamente comprovada pelos documentos apresentados pelo banco, incluindo o contrato com identificação do autor, faturas emitidas e histórico de pagamentos realizados.

4.

A utilização do cartão de crédito pelo autor, com pagamentos efetuados, demonstra sua anuência com os termos contratuais, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.

5.

A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes decorreu de inadimplemento de obrigação contratual regularmente assumida, configurando exercício legítimo do direito de crédito pelo banco.

6.

Não se verifica ato ilícito ou abuso de direito que justifique a condenação por danos morais, inexistindo dano moral
in re ipsa
, conforme art. 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de contratação válida e a utilização de cartão de crédito afastam a alegação de inexistência de relação jurídica.

2.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de inadimplemento regular, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 186; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16.03.2021, publicado em 23.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800258-24.2022.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: BENEDITO SOARES DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, movida por Benedito Soares da Silva.

Na inicial (ID 16019949), o autor narra que, ao tentar realizar uma compra, foi informado sobre a restrição de seu CPF junto ao SERASA, em decorrência de dívida supostamente contraída com o banco requerido. Sustenta que jamais firmou qualquer contrato com o Banco Santander e que não possui relação jurídica com a instituição financeira. Afirma que, ao tomar conhecimento da inclusão negativa, registrou boletim de ocorrência e procurou a Defensoria Pública para buscar providências legais. Alega que a inscrição indevida lhe trouxe prejuízos de ordem moral, por constrangimentos e dificuldades geradas na sua vida cotidiana, e pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência do débito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em sua contestação (ID 16019957), o banco requerido alega a regularidade da contratação, juntando supostos comprovantes de contratação e utilização de cartão de crédito. Aduz que a negativação ocorreu em razão de inadimplemento do contrato nº 7097 - 660127916080, o qual teria sido firmado de forma válida pelo autor. Assevera que o autor utilizou o cartão e realizou pagamentos de faturas anteriores. Requer a improcedência da ação, argumentando que não se configuram os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, além de inexistir dano moral
in re ipsa
.

A sentença recorrida (ID 16019989) julgou procedente o pedido, fundamentando que: ficou demonstrada a inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo ônus do réu provar a regularidade do contrato alegado, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor; o banco não apresentou provas suficientes da regularidade da contratação, como documentos assinados ou comprovação inequívoca de que o autor anuiu com a operação; a inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, considerando o impacto na dignidade e na vida cotidiana do consumidor. Diante disso, declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões recursais (ID 16019992), o Banco Santander sustenta: a regularidade da contratação, com base em documentos anexados, incluindo faturas e supostas provas de utilização do cartão; que a sentença desconsiderou as evidências apresentadas nos autos, como o histórico de movimentação financeira; que o autor não demonstrou que os fatos narrados lhe causaram danos morais efetivos, além de argumentar que o dano moral não pode ser presumido. Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões (ID 16019999), o recorrido defende a manutenção da sentença, reafirmando que: jamais firmou contrato com o banco réu, o que afasta a existência de qualquer débito; o ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre o banco, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor; o dano moral é evidente, diante do abalo de crédito causado pela inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. Requer o desprovimento do recurso.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que não estão provados nos autos a contratação do cartão de crédito.

Na exordial
, o réu, ora apelante, suscitou a validade da contratação do cartão do crédito e das consequentes cobranças, bem como da negativação do nome do apelado ante o inadimplemento do pagamento das faturas.

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. A contratação do cartão de crédito fora feita regularmente pelo autor da ação. O banco apresentou contrato pela apelante, com a devida identificação e foto do seu cliente e várias faturas parcialmente pagas.

Consta nos autos, ainda, o histórico de utilização do cartão, com emissão de faturas e pagamentos realizados em diversas ocasiões, bem como a inadimplência de parcelas subsequentes, o que motivou a inscrição do nome do autor no SERASA.

Esses elementos demonstram que o contrato foi efetivamente celebrado, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes. Ademais, a utilização do cartão pelo autor é incompatível com a tese de fraude por parte do banco apelante, uma vez que evidencia a anuência do autor com os termos contratuais pactuados.

O certo é que o apelado recebeu o cartão de crédito e o utilizou. Esse fato é incontroverso. Conforme demonstrado pelo apelante, o apelado utilizou por vários meses o cartão de crédito e chegou a pagar algumas faturas para que pudesse continuar a utilizá-lo.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu do inadimplemento de obrigações assumidas por ele próprio. Não havendo irregularidade na contratação ou na cobrança, inexiste ato ilícito a justificar a condenação por danos morais, conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil.

Dessa forma, concluo que a sentença de primeiro grau merece reforma, considerando que a contratação do cartão de crédito foi devidamente demonstrada e que a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu de legítimo exercício do direito de crédito pelo banco apelante.

Assim, é evidente que a decisão merece ser reformada, devendo ser julgado integralmente improcedente o pedido do autor, razão pela qual dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
para reformar a decisão de piso e julgar improcedente o pedido autoral, nos termos da fundamentação.

Em decorrência da improcedência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Em razão da assistência judiciária, resta suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025